Tribunal: CARF
Processo: 10380.906073/2015-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.906073/2015-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.364 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de janeiro de 2024
Recorrente
BANCO NORDESTE DO BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
PERD/COMP - DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA.
Não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, quando o sujeito passivo
declara o débito, mas o paga a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato
(presidente), Wilson Antonio de Souza Correa, Bruno Minoru Takii e Francisca Elizabeth
Barreto. Ausente(s) o conselheiro(a) Laura Baptista Borges.
Relatório
Por bem relatado, adoto o relatório realizado pela DRJ de origem.
Trata-se de Pedido de Restituição pela qual a interessada pretendeu ver reconhecido
suposto direito de crédito decorrente de pagamento a maior de IOF do período de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.906073/2015-28
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.364 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.906073/2015-28

apuração 20/09/2009 no montante de R$ 543,55 (Darf código 7893, recolhido em
16/12/2010, no valor total de R$ 3.574,39).
A DRF de origem proferiu Despacho Decisório indeferindo o pedido da interessada,
tendo em vista o Darf indicado como origem do crédito estar integralmente utilizado
para amortizar débito confessado em DCTF no período.
Cientificada desse Despacho em 16/07/2015, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade em 13/08/2015, alegando, em síntese e fundamentalmente, que, seu
crédito decorre da aplicação do benefício da denúncia espontânea (art. 138 do CTN), em
razão de pagamento em atraso informado em DCTF original ou retificadora, conforme
documentação que anexa. Assim, teria direito ao valor recolhido a título de multa de
mora quando do pagamento em atraso.
Ao longo da defesa, faz considerações acerca do instituto da denúncia espontânea,
citando posicionamentos da PGFN, CARF e STJ, bem como a Nota Técnica COSIT no
1, de 2012.
Em 17.FEV.2020 foi exarado o acórdão no 14-104.908, pela 14a TURMA DA
DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Em 17.MAR.2020 tomou conhecimento e no dia 15.ABR.2020 juntou o presente
Recurso Voluntário alegando i) aplicabilidade da denúncia espontânea no caso de compensação,
e ii) demonstração fática que houve o acréscimo do valor do débito confessado em relação ao
valor pago em atraso.
Eis o relato dos fatos.

Voto
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e acode todos os requisitos de admissibilidade
e, portanto dele conheço e passo analise das questões suscitadas no presente remédio recursivo.

APLICABILIDADE
DA
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
E
SUA
APLICABILIDADE AO CASO
O Código Tributário Nacional prevê a denúncia espontânea, cuja qual ocorre
quando o contribuinte, independente de provocação do FISCO, por sua própria iniciativa e
anterior a qualquer procedimento administrativo ou ato fiscalizatório, informa a ocorrência de
infrações tributárias por ele realizadas, obrigatoriamente acompanhadas do pagamento do tributo
devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante dependa de conferência.
Ela tem como fim incentivar o contribuinte a regularizar sua situação tributária,
para que não lhe seja aplicada as penalidades e multas pela infração cometida.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.364 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.906073/2015-28

Por sua vez, ao realizar a denúncia espontânea o contribuinte demonstra boa-fé e
cooperação com a administração tributária, resultando na eliminação de responsabilidade pela
infração cometida. Mas, não o desobriga do pagamento do tributo e dos juros de mora, ou seja,
tão somente o isenta das penalidades e multas aplicáveis à infração cometida.
Necessário destacar que ela seja providenciada antes de qualquer ato
administrativo.
Como alhures dito, há previsão legal para aplicabilidade estampada no Código
Tributário Nacional em seu § único e caput do artigo 138. ‘In verbis’:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Dessa forma, como dizem os latinos, ‘na clareza da lei cessa sua interpretação’,
concluindo-se, portanto, ser imperiosa aplicação do instituto, quando socorrer as exigências
legais.
Para julgamento do caso em tela, mister análise percuciente das exigências
balizadas pela RFB que sobre o tema, através da Coordenação-Geral de Tributação-Cosit, com
base nas disposições do art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, e dos Atos Declaratórios da PGFN no 4
e 8 de 2011, publicou Nota Técnica Cosit no 19, de 12 de junho de 2012 (que cancelou a Nota
Técnica no 1, de 2012, citada pela contribuinte), assim definindo os casos de ocorrência de
denúncia espontânea:
5. Em conseqüência, conclui-se:
a) pelo cancelamento da Nota Técnica Cosit no 1,de 18 de janeiro de 2012;
b) que se considera ocorrida a denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo
19 da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002:
b1 ) quando o sujeito passivo confessa a infração, inclusive mediante a sua declaração
em DCTF, e até este momento extingue a sua exigibilidade com o pagamento, nos
termos do Ato Declaratório PGFN n° 4. de 20 de dezembro de 2011;
b2) quando o contribuinte declara a menor o valor que seria devido e paga integralmente
o débito declarado, e depois retifica a declaração para maior, quitando-o, nos termos do
Ato Declaratório PGFN n° 8, de 20 de dezembro de 2011;
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do artigo 19
da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002:
c1) quando o sujeito passivo paga o débito, mas não apresenta declaração ou outro ato
que dê conhecimento da infração confessada;
c2) quando o sujeito passivo declara o débito a menor, mas não paga o valor declarado e
posteriormente retifica a declaração, pagando concomitantemente todo o débito
confessado;
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.364 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.906073/2015-28

c3) quando o sujeito passivo compensa o debito confessado, mediante apresentação de
Dcomp;
c4) quando o sujeito passivo declara o débito, mas o paga a destempo;
d) que os eventuais pedidos de revisão de lançamento, restituição e/ou compensação dos
créditos já constituídos nas situações do item "b" acima devem ser analisados com base
no entendimento exarado nos Atos Declaratórios PGFN n°s 4 e 8, de 2011.
Em síntese apertada o presente remédio recursivo alega a ocorrência da denúncia
espontânea para o pagamento de IOF código 7893, referente ao período de apuração 20/09/2009
(vencimento em 23/09/2009), recolhido em atraso com multa e juros de mora em 16/12/2010, o
qual foi indicado como origem do crédito nos autos.
Todavia, considerou o Colegiado de piso que o pagamento realizado em
16.DEZ.2010 relativo ao débito de IOF vencido em 23.SET.2009, declarado originalmente em
20/11/2009 (apenas reduzido pela retificadora de 05/04/2011), é mero pagamento em atraso, pelo
que revelam-se devidas a multa e juros de mora dele integrantes, nos termos do art. 161 do
Código Tributário Nacional.
Concluiu dessa forma, considerando a pesquisa realizada e relatada, cuja qual se
transcreve:
Em consultas aos autos, e às informações dos sistemas da RFB, sobre o débito de IOF
código 7893 do período em referência, verifiquei o que segue:
- DCTF original entregue em 20/11/2009 indicou débito no valor total de R$ 20.065,55,
tendo a ela sido vinculado pagamento em valor equivalente ao débito declarado;
- DCTF retificadora em 05/04/2011, reduzindo o valor do débito total declarado para R$
11.550,66; alterando a vinculação do Darf originalmente indicado (reduzindo o valor
dele utilizado); e vinculando integralmente o Darf objeto do PER destes autos;
DCTF retificadora em 23/03/2012, sem alteração nas informações antes declaradas no
débito em questão;
- DCTF retificadora em 22/04/2014, sem alteração nas informações antes declaradas no
débito em questão;
- o débito final declarado na última DCTF retificadora consta liquidado pelos
pagamentos vinculados pela interessada na DCTF.
Nesse contexto, tem-se que a DCTF retificadora de 05/04/2011, ao reduzir o valor do
débito originalmente confessado e pago, não consiste em notícia de infração pela
interessada. Afinal, o valor devido fora declarado e a retificação para menor, com re-
alocação de pagamentos, indica mero ajuste na apuração antes considerada. Diga-se
ainda que o valor do débito então reduzido manteve-se nas retificadoras subseqüentes,
evidenciando que não houve aumento do valor confessado em nenhum momento.
Para Recorrente, para confirmar a ocorrência da denúncia espontânea, basta que se
considere a composição das DCTF’s originária com a retificadora. Mas, ainda que assim seja
considerado, no caso em tela, ao que vislumbro houve a declaração do equívoco e fora pago, mas
com atraso, o que culmina no não reconhecimento da denúncia espontânea, na hipótese prevista
no item c4 da Nota Cosit no 19, de 2012, ou seja, não se considera ocorrida denúncia
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.364 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.906073/2015-28

espontânea, para fins de aplicação do artigo 19 da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002,
quando o sujeito passivo declara o débito, mas o paga a destempo.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso por socorrer todas as condições intrínsecas
e extrínsecas, para no mérito negar-lhe provimento, em razão de não configurar denúncia
espontânea em razão do pagamento extemporâneo.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa.

Fl. 209
DF CARF MF
Original